Tribunal: TJMT
Processo: 1016408-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016408-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MAILSON DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 046.938.609-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A ausência de demonstração, na ação de base, da extensão do dano ao erário, provocado pelo agravante, obsta a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maílson de Souza Guimarães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001502-56.2019.8.11.0018, manejada pelo Ministério Público Estadual, deferiu, parcialmente, o pedido de liminar e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos).

O Agravante defende, em síntese, que a decisão merece reforma, na medida que inexistem elementos que indiquem que ele não prestou os serviços de forma adequada, frequente e regular, ao Município de Juara, motivo pelo qual não há falar na ocorrência de ato ímprobo.

Sustenta que foram anexadas ao inquérito civil várias fichas individuais de atendimento odontológico, que demonstram ter sido por ele realizado, ao longo dos meses, comprovando a sua produtividade e a ausência de qualquer prejuízo ao erário.

Afiança que, em outras ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público contra outros profissionais dentistas, que trabalhavam para a municipalidade de Juara, investigados no mesmo inquérito civil, e que tramitaram pelo Juízo da Segunda Vara Cível, foi indeferida a liminar de indisponibilidade de bens pretendida (processos 1001501-71.2019.8.11.0018 e 1001499-04.2019.8.11.0018).

Comunicou, ainda, que, da decisão que indeferiu a tutela de urgência perseguida pelo Ministério Público, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015380- 05.2019.8.11.000), no qual foi indeferido, pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, o pedido de efeito ativo e mantido o indeferimento da indisponibilidade dos bens.

Noticiou, também, que, em outro feito similar a este (autos n. 1001500-86.2019.8.11.0018), que tramita perante a Primeira Vara da Comarca de Juara, em que foi deferida a tutela de urgência e determinada a indisponibilidade dos bens de outra odontóloga, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011056-35.2020.8.11.000, tendo o Relator, o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, deferido a antecipação da tutela recursal, para afastar o decreto de indisponibilidade de bens, determinando a restituição de valores bloqueados, bem como a retirada das restrições sobre bens móveis e imóveis da parte Agravante.

Argumenta, nesse contexto, que esta Corte Estadual, por meio de suas Câmaras Julgadoras de Direito Público, tem deferido as tutelas recursais para afastar a indisponibilidade de bens, em casos similares que tramitam na Comarca de Juara.

Postula, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da decisão proferida, na parte que decretou a indisponibilidade dos bens.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 53348976, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 65258951, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Agravo (id. 70308483, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maílson de Souza Guimarães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001502-56.2019.8.11.0018, manejada pelo Ministério Público Estadual, deferiu, parcialmente, o pedido de liminar e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Maílson de Souza Guimarães, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 26/2019, registrado no SIMP sob o n. 001727-038/2019, instaurado na Promotoria de Juara-MT que o Requerido, servidor público municipal, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista, não cumpre a sua jornada de trabalho.

Salientou, na inicial, que, nas visitas realizadas em dias diferentes, no mês de novembro de 2015, no seu local de trabalho, o Requerido foi encontrado apenas 01 (uma) vez, havendo justificativas, referentes a 04 (quatro) faltas, bem assim que, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016, não foi localizado em nenhum dia.

Informou que a situação se repetiu no ano de 2019, conforme comprova o relatório subscrito por investigadores da Polícia Judiciária Civil, e que a média de atendimentos é de 3,2 por dia, o que confirma o não comparecimento no local de trabalho para o exercício da profissão em seu consultório particular.

Defendeu que a conduta do Requerido configura ato de improbidade administrativa, previstos nos artigos 9
o
, inciso XI, 10, inciso I e 11,
caput
e inciso I, todos da Lei n. 8.429/1992.

Ao final, pleiteou a decretação de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 1.071.185,40 (um milhão, setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), equivalente aos valores indevidamente recebidos nos últimos cinco anos, acrescidos de multa civil, correspondente a três vezes ao acréscimo patrimonial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular deferiu-o, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante de todo o exposto, os indícios são suficientes, razão pela qual com fulcro no art. 7o da Lei no 8.429/92, DEFIRO, em parte, A TUTELA pleiteada para DECRETAR a INDISPONIBILIDADE DOS BENS móveis, imóveis e semoventes do requerido nos limites necessários a garantir a integralidade da reparação dos danos ao erário público.

Desta forma, proceda-se ao BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante de R$214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do requerido Mailson de Souza Guimarães, inscrito no CPF sob o no 046.938.609-64 por meio do sistema BACEN/JUD, conforme extrato em anexo.

Contra essa decisão, Maílson de Souza Guimarães interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/92. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7o: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o)’ (STJ-1a Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2a T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelo Recorrente, porque as testemunhas ouvidas pelo Recorrido – servidoras públicas do Município de Juara-MT – confirmaram que ele não cumpria a sua jornada laborativa, na íntegra, pois comparecia ao local de trabalho para registrar o ponto de entrada e, logo depois, ausentava-se, retornando somente para o registro da saída. Veja-se:

(...) que é servidora pública do município há cerca de 9 anos; que ocupa o cargo de técnica em enfermagem; que sempre laborou na área da saúde; que trabalha no PAM há cerca de quatro anos; (...) que conhece bem a rotina da unidade; que os dentistas trabalham no mesmo ambiente que a depoente; que essa realidade se aplica no PAM e PSF; (...); que em relação ao Dr. Maílson a depoente conhece do PAM, no PSF Porto Seguro quando trabalharam nas mesmas unidades; que o primeiro local em que trabalhou no mesmo setor que o Dr. Maílson foi no PSF Porto Seguro; que por volta de 2013; que o Dr. Maílson posteriormente veio para o PAM, por volta de 2018, quando a depoente já trabalhava no local; que desde o PSF Porto Seguro, no ano de 2013, o Dr. Maílson não cumpria horário; que lá ele deveria atender o dia todo, mas que ele ia de manhã batia o ponto de entrada fazia alguns atendimentos e saia por volta das 8h, sem dar saída no ponto; que posteriormente retornava, próximo ao horário do almoço para dar a saída; que o Dr. Maílson retornava a tarde dava entrada no ponto, ficava por cerca de uma h ora e depois ia atender no consultório particular; que no final da tarde ele retornava para dar a saída no ponto eletrônico; que quando o Dr. Maílson foi lotado no PAM nada mudou, ele continuou a atuar da mesma forma, ou seja, não cumpria a jornada de trabalho; que o Dr. Maílson disfarçava mais o descumprimento da jornada, ele sentava, tomava café, conversava e interagia com o pessoal; (Viviane de Oliveira Kohler – id. 53186018, págs. 28/29).

(...) que é servidora pública do município há cerca de 20 anos; que ocupa o cargo de técnica em enfermagem; que sempre laborou na área da saúde; (...) que conhece o dentista Dr. Maílson; que esse dentista era lotado no PAM; que ele trabalhou um período em um PSF; que a depoente via o Dr. Maílson com mais frequência; que chegava por volta das 7h da manhã e ficava até as 9h e ia embora atender no consultório particular; que não se recorda de ver o Dr. Maílson no período da tarde no PAM; que não sabe dizer quantos pacientes exatamente os dentistas atendiam por dia, mas que eram poucos os atendidos, cerca de seis; que essa rotina era adotada pelo Dr. Maílson há mais de cinco anos (Terezinha Peixoto da Silva – id. 53186018, pág. 44).

Não bastassem os depoimentos das referidas servidoras, o Relatório Informativo, emitido pelos Investigadores da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso – Ney da Costa Leite e Milton Lacerda da Silva Campos –, confirma que Maílson de Souza Guimarães, ora Agravante, não cumpria, na integralidade, a sua carga horária (id. 53186018, págs. 11/14).

Dessarte, penso que, neste momento processual, os elementos probatórios são suficientes para formar convicção, no sentido de que há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, porque se ausentava do local de trabalho, para atender em seu consultório particular, retornando, apenas, para o registro de ponto.

No que tange ao valor
da indisponibilidade, verifico que o Ministério Público Estadual, na inicial, deixou expresso que a indicação do valor concreto, a título de ressarcimento ao erário, era extremamente
complicada
, porque diz respeito ao descumprimento de jornada de trabalho (id. 53186015, pág. 16), mas indicou o valor de
R$ 1.071.185,40 (um milhão, setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente aos vencimentos recebidos nos últimos 05 (cinco) anos, somado à multa civil.

O Magistrado
a quo
, utilizando-se da razoabilidade e da proporcionalidade, determinou que a indisponibilidade recaísse sobre o valor de R$ 214.237,08 (duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos) que corresponde a 01 (um) ano da remuneração recebida pelo Recorrente, acrescido do valor da multa (03 vezes o somatório das remunerações).

É sabido que o valor da indisponibilidade de bens deve limitar-se ao valor do dano efetivo ao erário municipal, ou seja, deve corresponder ao necessário ao ressarcimento integral do dano, estimados pelos elementos constantes dos autos, para não ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Analisando o conjunto probatório, entendo que o Recorrido não obteve êxito de quantificar o real valor do dano ao erário, pois no período de 01 (um) ano, o Recorrente cumpriu, ainda que de forma irregular, a sua jornada de trabalho, realizando vários atendimentos, conforme demonstrado no caderno processual (id.
53186017, págs. 50/56).

Ademais, nas visitas ao local de trabalho do Agravante, em várias oportunidades, foram constatadas a sua presença, fazendo jus à remuneração recebida.

Nessa quadra, tenho que o decreto de indisponibilidade, considerando o valor do dano ao erário, a somatória de 12 (doze) remunerações do Recorrente, acrescido do montante a ser fixado a título de multa civil, revela-se equivocado, porque não há provas da quantidade de dias e de horas que, efetivamente, deixou de trabalhar.

Indisponibilizar os bens do Recorrente, considerando o valor atribuído pelo Juízo singular, significa dizer que não houve a prestação de serviços pelo período de 01 (um) ano, o que, no meu entendimento, não encontra respaldo nos elementos probatórios até então produzidos.

Diante de tais considerações, o provimento do presente Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maílson de Souza Guimarães, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, indeferir o pedido de indisponibilidade de bens, requerido na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021